Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-02.2025.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701012-02.2025.8.07.0021 RECORRENTE: JEANDES JOSÉ DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itapoã que julgou a pretensão punitiva parcialmente procedente e condenou o réu à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13o). 2. O réu defende sua absolvição, por ausência de provas de autoria e materialidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há uma questão em discussão: definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Não se caracteriza desequilíbrio processual essa superior valoração da palavra da mulher vítima de violência doméstica, especialmente justificada na sua dificuldade em demonstrar a violência sofrida (Protocolo para Julgamento om Perspectiva de Gênero – 2021. 5. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovadas, uma vez que o testemunho da vítima foi corroborado pelo laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o relato. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.” O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal. Com efeito “A análise da tese de insuficiência probatória para absolvição exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.838.293/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020